Tribunal: TJPA
Processo: 0003954-11.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003954-11.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. Decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará, que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir sobre o pedido de arquivamento do processo, formulado pelo Ministério Público Militar, e determinou a remessa dos autos a Justiça Comum Estadual, por entender ser esta a justiça competente para apurar a conduta policial que resultou na morte dos nacionais Fábio da Silva Santos e Helton Rodrigo Rego Pereira

Concluído o IPM, a 2ª Promotoria de Justiça Militar requereu o arquivamento dos autos de IPM, com fulcro no artigo 25, §2º, do Código Penal Militar, por entender que os policiais militares indiciados agiram sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos artigos 42, II e 44 do Código Penal Militar (ID 9476064).

Em decisão ID 9476065, o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, fundamentadamente no artigo 125, §4º da CF/88; no artigo 9ª, parágrafo único, do Código Penal Militar; artigo 82, caput e §2º do Código de Processo Penal Militar, entendendo que compete à justiça comum apurar o crime de homicídio praticado por policiais militares contra civil estando em serviço, ainda que para reconhecer a ocorrência de legítima defesa ou outra excludente de ilicitude, determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para a tomada de decisão.

Irresignado, o Ministério Público, pelo douto Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, titular da especializada castrense, em suas razões (ID 9476065), pugna pela reforma da decisão que considerou a incompetência da justiça Militar para arquivar os autos de inquérito policial militar em razão da aferição da excludente de ilicitude, requerendo, por fim, a devolução dos autos à Justiça Militar para apreciar o pedido de arquivamento do IPM, nos termos da manifestação ministerial.

Devidamente intimados, os indiciados, na qualidade de interessados, em manifestação, posicionaram-se pela procedência do pedido do Ministério Público (ID 9476067 a 9476070).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida pelo magistrado, nos termos do artigo 520, do Código Penal Militar (ID 9476071).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9859476).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete concluso.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.” (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial, inclusive do nosso E. Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES.

1. O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum, ex vi do § 4º do art. 125 da Constituição Federal.

2. Desse modo, ainda que o Parquet tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que os recorridos agiram em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o § 4º do art. 125 da CF. Precedente;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2 (10628763, 10628763, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-11)

Logo, por vislumbrar com a clareza necessária a competência da Justiça Comum para averiguar sobre o arquivamento ou não dos autos do inquérito policial militar por ventilada excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal praticada pelos indiciados, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022